Tribunal: TJBA
Processo: 0342025-83.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0342025-83.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Lucas Rios de Oliveira Advogado(s): CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO VOLUNTÁRIA DO ESTADO-JUIZ. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CONTAGEM A PARTIR DO ÚLTIMO ATO DE COMUNICAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação criminal manejado por Lucas Rios de Oliveira, sob o argumento de manifesta intempestividade. O ora Agravante foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). A defesa requer o reconhecimento da tempestividade do Apelo, asseverando que a intimação realizada na sessão plenária seria insuficiente, pois a expedição imediata de mandado de prisão teria alterado seu status para réu preso, exigindo sua intimação pessoal para o início da fluência do prazo recursal. Invoca, para tanto, o princípio da confiança em razão de certidões cartorárias posteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em definir: (i) se a intimação dos advogados constituídos, realizada na sessão plenária do Tribunal do Júri, é suficiente para deflagrar o prazo recursal de réu que respondeu ao processo em liberdade; (ii) se a determinação de prisão imediata constante na sentença altera a modalidade de intimação prevista no art. 392, inciso II, do CPP; (iii) se atos administrativos ou certidões cartorárias posteriores possuem o condão de reabrir prazo recursal já exaurido por preclusão temporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos moldes da jurisprudência pátria, para o réu solto, a intimação exclusiva de seus procuradores constituídos acerca da sentença proferida em plenário do Júri basta para iniciar o prazo peremptório de recurso, revelando-se prescindível a sua cientificação direta. 4. Nada obstante a suficiência técnica originária da intimação em plenário, o comportamento adotado de forma voluntária e sequencial pelo órgão julgador — consistente na previsão na sentença de que haveria cientificação eletrônica posterior, via portal, e na edição de despacho subsequente determinando expressamente a intimação pessoal do acusado — insere na esfera de percepção jurídica da defesa a legítima expectativa de que o termo inicial de recurso fluirá da última comunicação. 5. Os postulados éticos da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da confiança legítima no Estado-Juiz vedam que o tribunal atue de maneira contraditória, ensejando a preclusão retroativa em detrimento da parte que agiu em conformidade com as diretrizes e comunicações oficiais emanadas do próprio juízo da causa. 6. Configurada a denominada dupla intimação decorrente de comportamento ativo do Judiciário, deve prevalecer a data do último ato válido de comunicação para a contagem do prazo de recurso. 7. Constatada que a intimação pessoal do apenado foi perfectibilizada via aplicativo de mensagens em 08/05/2025 (ID 82227211), o protocolo da Apelação criminal promovido pela defesa, em 29/04/2025 (ID 82227207), configura conduta tempestiva por antecipação, impondo-se o regular processamento do apelo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática de ID 100216321, reconhecer a tempestividade da apelação, e determinar o seu regular processamento. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II, 593 e 798, § 5º, b. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 1.008.953/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025; STJ – AgRg no AREsp n. 2.396.590/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe de 28/11/2023; TJBA – Apelação nº 0501350-50.2019.8.05.0271, Rel. Desa. NAGILA MARIA SALES BRITO, Publicado em 20/03/2025; STJ, RHC nº 77.560/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe de 25/03/2019; ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0342025-83.2013.8.05.0001, em que figura como agravante LUCAS RIOS DE OLIVEIRA, da Comarca de Salvador, interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.